Tribunal: TJDFT
Processo: 0707729-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Embriaguez ao volante. Receptação. Provas. Dolo. Culpabilidade. Antecedentes. Fração de aumento. Confissão. Regime prisional. Multa. Suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.
1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).
2 – Os depoimentos, em juízo, dos policiais responsáveis pelo flagrante - de que o acusado, em estado de embriaguez, conduzia veículo automotor, tendo provocado acidente de trânsito –, somadas à confissão do réu, na delegacia, são provas suficientes do crime de embriaguez ao volante.
3 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
4 – As circunstâncias do flagrante –- réu na posse de aparelho celular roubado, que adquiriu em feira na Ceilândia – DF, por valor bem inferior ao de mercado, sem nota fiscal, e sem esclarecer a identidade do vendedor -- não deixam dúvidas de que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem.
5 - Cometer crime durante benefício concedido na execução de pena anterior justifica valorar negativamente a culpabilidade.
6 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150).
7 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
8 - No crime de receptação, se o réu não admite que, ao adquirir o bem objeto de crime, sabia da sua origem ilícita, não incide a atenuante da confissão espontânea.
9 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
10 - As penas de multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor devem guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
11 – Apelação provida em parte.